Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE AUXILIAR DE NECROPSIA. DESISTÊNCIA. RESSARCIMENTO PARCIAL DAS MENSALIDADES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que a parte autora celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a empresa BOMFIN CURSOS para o curso de auxiliar de necropsia, contudo não pode concluí-lo, razão pela qual solicitou o cancelamento. O autor arguiu que, nos termos do contrato, deveria ter sido ressarcido de parte do valor pago, o que não ocorreu. Em razão dos fatos, ajuizou ação de cobrança e a sentença julgou improcedente o pedido.

2. O autor interpôs Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. A sentença julgou improcedente o pedido do autor ao fundamento de que não ficou comprovados que as rés, FACULDADE UNIP, NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA – ME, seriam responsáveis pela prestação do serviço de educação contratado, mas tão somente por ceder o espaço a ser utilizado para a ministração do curso. Em seu recurso, o autor defendeu que tal fato deve ser revisto a fim de ser julgado procedente o pedido de ressarcimento, porquanto o contrato de prestação de serviço juntado aos autos comprova a responsabilidade solidária da ré no oferecimento do curso. As rés não apresentaram contrarrazões.

4. Sem razão o autor, a sentença deve ser mantida. O contrato de ID n. 25732528 é claro ao mencionar que a contratada é a empresa BOMFIN CURSOS, cujo endereço citado no contrato é o da Faculdade Unip/Colégio Objetivo. Ainda, observa-se que as rés não assinaram ou contrato ou são apontadas por qualquer responsabilidade ao curso (aulas, recebimento de valores, ressarcimento e quaisquer outras).

5. O autor optou por excluir a empresa BOMFIN CURSOS, porque não se conseguiu efetivar a sua citação.

6. Como observado pelo juízo sentenciante: “(...) Nota-se que as rés FACULDADE UNIP e COLÉGIO OBJETIVO somente aparecem no contrato em razão de ter cedido o local para a ministração das aulas. Não existe no referido contrato nenhuma obrigação a ser cumprida pelas rés, que, ao que tudo indica, somente cederam o local para que a empresa BOMFIM CURSOS PREPARATÓRIOS ministrasse suas aulas, sendo inclusive, contratualmente, a responsável pelo suporte pedagógico e pelo recebimento e devolução dos valores contratados”.

7. Portanto, o autor não comprovou qualquer responsabilidade das rés com o curso contrato, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento em face da FACULDADE UNIP e COLÉGIO OBJETIVO.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.